Tribunal: STJ
Processo: 5001690-51.2023.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2679492 - SP (2024/0235389-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ISOLUX PROJETOS E INSTALACOES LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS ROGÉRIO DA SILVA - MS008049B
EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU - MG080702
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 49 DA LEI 11.101/2005. SÚMULA 211 DO
STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. FALTA DE COMANDO NORMATIVO
PARA INFIRMAR O ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Ausente o prequestionamento, ainda que implícito, de matéria alegadamente violada
(art. 49,
, da Lei 11.101/2005), inviável o conhecimento do recurso especial, ante
caput
o óbice da Súmula 211 do STJ ("Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo
").
2. O art. 49,
, da Lei 11.101/2005 do CPC não possui comando normativo para
caput
sustentar a tese recursal de modo a atrair a incidência da Súmula 284 do STF, por
analogia.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
21/08/2025
27/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
28 de agosto de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA49974767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 28/08/2025 19:53:06
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: 29a4f88d-31d9-4d87-a29c-383055f1b88e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2679492 - SP (2024/0235389-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ISOLUX PROJETOS E INSTALACOES LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS ROGÉRIO DA SILVA - MS008049B
EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU - MG080702
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 49 DA LEI 11.101/2005. SÚMULA 211 DO
STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. FALTA DE COMANDO NORMATIVO
PARA INFIRMAR O ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Ausente o prequestionamento, ainda que implícito, de matéria alegadamente violada
(art. 49,
, da Lei 11.101/2005), inviável o conhecimento do recurso especial, ante
caput
o óbice da Súmula 211 do STJ ("Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo
").
2. O art. 49,
, da Lei 11.101/2005 do CPC não possui comando normativo para
caput
sustentar a tese recursal de modo a atrair a incidência da Súmula 284 do STF, por
analogia.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
ISOLUX PROJETOS E INSTALAÇÕES LTDA. contra a decisão que conheceu agravo
para não conhecer do recurso especial.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que (a) "a questão foi
devidamente abordada no respeitável acórdão que julgou os embargos de declaração,
o qual reafirmou a tese sustentada pela ora Agravante e justificou a manutenção do
acórdão que apreciou o agravo de instrumento" (fl. 144); e (b) "a ofensa ao art. 49,
da Lei n. 11.101/05 foi comprovada de forma cristalina, haja vista que a ora
caput
Documento eletrônico VDA48814593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/07/2025 12:56:17
Código de Controle do Documento: 637d027a-8c7a-474a-b613-c8eaa85739bd

Agravante demonstrou, em inequívoca completude, os argumentos que comprovam a
ofensa à Lei Federal e não apenas mencionou a afronta" (fl. 145).
Pugna, ao final, pelo provimento, pelo Colegiado, do agravo interno.
Não foi apresentada impugnação pelo INSS.

VOTO
Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Cinge-se a controvérsia posta neste recurso à análise do acerto da decisão
que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, com fundamento na
aplicação das Súmulas 211 do STJ; e 284 do STF, respectivamente.

Da Falta de Prequestionamento (Súmula 211/STJ):
Quanto à análise do dispositivo apontado como violado (art. 49,
, da
caput
Lei 11.101/2005) nas razões do recurso especial, a matéria não foi objeto de exame
pelas instâncias ordinárias, mesmo após o julgamento dos embargos de declaração.
Assim, em razão da falta do indispensável prequestionamento, não se pode
conhecer do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 211 do STJ: "inadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição dos embargos
declaratórios, não foi apreciado pelo Tribunal
".
a quo
Nesse sentido:

PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 927, III, DO CPC.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO REALIZADO. AGRAVO INTERNO
A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte já se firmou no sentido de que "não há
incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC
/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do
Documento eletrônico VDA48814593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/07/2025 12:56:17
Código de Controle do Documento: 637d027a-8c7a-474a-b613-c8eaa85739bd

enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela
parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local,
por entender suficientes para a solução da controvérsia outros
argumentos utilizados pelo colegiado" (AgInt no AREsp n. 2.536.934
/BA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
19/8/2024
21/8/2024
2. A despeito da oposição de embargos de declaração, não foi
configurado o prequestionamento exigido para o recurso especial, nos
termos do enunciado n. 211 da Súmula do STJ.
[...]
4. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp n. 2.578.117/RN,
Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
).
7/10/2024
14/10/2024

Quanto ao prequestionamento ficto, a jurisprudência desta Corte firmou-se
no sentido de que "o​ art. 1025 do CPC/2015 condiciona o prequestionamento ficto ao
reconhecimento por esta Corte de omissão, erro, omissão, contradição ou obscuridade,
ou seja, pressupõe o provimento do recurso especial por ofensa ao art. 1022 do CPC
/2015, com o reconhecimento da negativa de prestação jurisdicional sobre a matéria"
(AgInt no AREsp n. 2.528.396/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
).
2/9/2024
4/9/2024

Da Falta de Comando Normativo (Súmula 284/STF):

Observa-se, ainda, que o aludido dispositivo apontado como violado não
possui comando normativo para sustentar a tese recursal de existência de novação do
crédito objeto do cumprimento de sentença em face de plano de recuperação judicial
da empresa, de modo a atrair a incidência da Súmula 284 do STF, por analogia.
Colho os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
CAUTELAR
PREPARATÓRIA.
PROCESSO PRINCIPAL EXTINTO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
PERDA DE OBJETO DA CAUTELAR. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO
DISPOSITIVO INDICADO. COMANDO NORMATIVO INAPTO DE
SUSTENTAR A TESE RECURSAL. SÚMULA 284/STF. VERIFICAÇÃO
DE INTERESSE PROCESSUAL E AUSÊNCIA DE PERDA DO
OBJETO. QUESTÃO ATRELADA AO CONTEXTO FÁTICO. SÚMULA 7
/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A admissibilidade do recurso especial exige que o citado dispositivo
legal indicado como violado possua comando normativo apto de
sustentar a tese recursal que fundamenta a alegada violação, sob pena
.
de atrair a incidência da Súmula 284 do STF, por analogia
[...]
Documento eletrônico VDA48814593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/07/2025 12:56:17
Código de Controle do Documento: 637d027a-8c7a-474a-b613-c8eaa85739bd

4. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp n. 2.241.565/RJ, relator
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
– grifo nosso).
8/5/2023
10/5/2023

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO EM
DISPOSITIVO LEGAL APTO A SUSTENTAR A TESE RECURSAL.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA,
DA SÚMULA N. 284/STF. DEPÓSITO JUDICIAL PARA FINS DE
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
LEVANTAMENTO. ART. 166. DO CTN. INAPLICABILIDADE. REVISÃO
DE
MATÉRIA
FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
[...]
II - É deficiente a fundamentação do recurso especial quando os
dispositivos apontados como violados não têm comando normativo
suficiente para infirmar os fundamentos do acórdão recorrido,
circunstância que atrai, por analogia, a incidência do entendimento da
Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
[...]
VI - Agravo Interno improvido (AgInt no REsp n. 2.057.639/RS, relatora
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
,
5/6/2023
DJe de
– grifo nosso).
7/6/2023

Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA48814593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/07/2025 12:56:17
Código de Controle do Documento: 637d027a-8c7a-474a-b613-c8eaa85739bd

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.679.492 / SP
Número Registro: 2024/0235389-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50016905120234030000 50031014120184036100
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVADO
: ISOLUX PROJETOS E INSTALACOES LTDA
ADVOGADOS : CARLOS ROGÉRIO DA SILVA - MS008049B
EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU - MG080702
AGRAVANTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ISOLUX PROJETOS E INSTALACOES LTDA
ADVOGADOS : CARLOS ROGÉRIO DA SILVA - MS008049B
EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU - MG080702
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49934722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:26:11
Código de Controle do Documento: 574b4692-28a4-4091-87ee-c35bf4ed6923

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49934722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:26:11
Código de Controle do Documento: 574b4692-28a4-4091-87ee-c35bf4ed6923